Tribunal: CARF
Processo: 15553.000299/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000299/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIVERGÊNCIA
DIRF
X
VALOR
RECEBIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Devem ser cancelados os lançamentos de ofício de débitos de IRRF, objeto de
divergência justificada entre valores informados em DIRF e os efetivamente
recebidos, sendo procedente a alegação de erro no preenchimento da DIRF,
com a devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o valor devido no lançamento, no campo 02
- Omissão de rendimentos Apurada, de R$ 6.119,20, seja substituído por R$ 479,31.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 10 a 15, que exige da contribuinte imposto
suplementar (cód. 2904) no valor de R$1.435,56, acompanhado de multa de ofício e
juros de mora, em decorrência de omissão de rendimentos (R$6.119,20) recebidos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000299/2011-84
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000299/2011-84

Banco do Brasil por meio de ação judicial trabalhista. Foi compensado o IRRF
(R$277,22).
Na peça de defesa de fls. 2 e 3 a contribuinte alega que os valores tidos por omitidos na
verdade correspondem a honorários advocatícios excluídos dos rendimentos tributáveis
recebidos.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal e liberação do saldo a restituir
declarado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não houve omissão, o que houve foi que a Instituição Financeira informou na
DIRF o valor de R$ 28.994,26, quando correto seria de R$ 23.354,37. Portanto, a DIRF deve ser
retificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil por
meio de ação judicial trabalhista.
A Recorrente alega que os valores informados na DIRF no ano-calendário de
2007 foram apresentados com irregularidades decorrentes de erro no preenchimento do valor
efetivamente recebido e creditado na conta da mesma, decorrente de ação judicial.
Para comprovação do alegado, a Requerente apresentou, conforme Alvará judicial
n° 0280/07 - RT 001112/89, bem como comprovante de recebimento expedido pelo próprio
Banco do Brasil Fls- 125-151, o comprovante de valor recebido de R$ 23.354,37, informando
que com a e subtração dos valores pagos aos advogados, de R$ 4.575,01 e R$ 1.639,70, restaria
uma base de cálculo de R$ 16.242,21.
A contribuinte informa que sobre os valores constantes nos comprovantes de
pagamento, emitidos pelo Banco do Brasil quando do recebimento através dos Alvarás Judiciais
de números 0280/07 e 0281/07, autenticadas pelo banco em seu nome, com a dedução do INSS e
IRRF, sendo estes valores em que se baseou nas informações prestadas à Receita Federal.
De fato, as informações constantes nos documentos apresentados confirmam a
informação do valor efetivamente recebido e creditado na conta da contribuinte no valor de R$
23.354,37 e não de R$ 28.994,26, conforme abaixo:
Valor calculado no lançamento
R$ 28.994,26 – 22.875,06 = 6.119,20 (valor omitido)
Cálculo com o novo valor recebido
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000299/2011-84

R$ 23.354,37 – 22.875,06 = 479,31 (valor omitido)
Portanto, no cálculo do valor devido no lançamento, no campo 02 - Omissão de
rendimentos Apurada, o valor de R$ 6.119,20, deverá ser substituído por R$ 479,31.
Quanto à retificação da DIRF, a recorrente deverá solicitar à fonte pagadora que o
faça.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 157
DF CARF MF
Original